Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714346-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSÂNGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE FIXADO PELA LEI N. 5.175/2013 DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 864 (STF). INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. ESCALONAMENTO. ÚLTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, §§ 2o e 3o, DO CPC. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. 1.1. Apela a autora, pedindo pela reforma da sentença. Aduz que o magistrado, em ação semelhante, julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças devidas a partir de novembro de 2015, decorrentes da Lei no. 5.175/2013 e demais parcelas remuneratórias à autora daquela ação. Assevera que há autorização específica na LDO e a prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atendimento do pedido. Narra que a alegação da ré de dificuldades orçamentárias pode servir de argumento para qualquer tipo de defesa, mas não para as ações de cobrança, caso contrário seria uma verdadeira sentença de morte para a população quando se depara com seus direitos aviltados e desrespeitados por parte do ente governamental. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 864 do STF, uma vez que não se trata de revisão geral anual de remuneração e sim de cobrança de descontos indevidos em parcelas pretéritas. Requer o afastamento da condenação em honorários de sucumbência. 2. Da inaplicabilidade do Tema 864 do STF. 2.1. De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 905.357/RR (Tema 864), cujo acórdão transitou 18/02/2020, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Ocorre que o referido tema, na verdade, diz respeito à controvérsia sobre a existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. 2.2. A presente demanda versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais previstos na Lei Distrital n.o 5.175/2013. 2.3. Jurisprudência: “(...) 6. O caso sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do RE 905.357/RR (tema 864), que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que a presente demanda versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais previstos na Lei Distrital n.o 5.175/2013. (...)” (07140153820228070018, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2023.) 3. No caso sob análise, a Lei no 5.175/2013 versou sobre a restruturação da tabela de vencimento da carreira de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal (Lei no 4.448/2009), vindo a estabelecer o aumento escalonado, nos termos do art. 4o, segundo o qual “Os valores dos vencimentos básicos da carreira de que trata esta Lei ficam estabelecidos na forma dos Anexos II e III, observadas as respectivas datas de vigência”. Os anexos II e III da mencionada Lei, os quais estabeleceram novos valores de vencimentos básicos, em conformidade com os cargos, classes e padrões, de aplicação gradual, deveriam ter sido implementados nas datas de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015. 3.1. Os novos valores de vencimentos básicos, estabelecidos na Lei no 5.175/2013, foram implementados nos anos de 2013 e 2014. Contudo, o último reajuste, que deveria ser implementado a partir de 1o/09/2015, somente ocorreu no ano de 2022. 3.2. Assim, o descumprimento da Lei no. 5.175/2013 é evidente, porquanto o réu não promoveu no tempo devido a implementação da última parcela do reajuste (2015). 3.3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo o entendimento de que a ausência de dotação orçamentária, por si só, não se presta a amparar o descumprimento da Lei, regularmente promulgada, acarretando a supressão do direito dos servidores ao reajuste da remuneração. 3.4. Precedente do STJ: “(...) 3. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do Ente Público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. (...)” (AgInt no AREsp 969.773/MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/03/2017). 3.5. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 5. A mera ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer prova contábil, não serve como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implementar o reajuste. 6. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (07060492420228070018, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/3/2023.) 3.6. O artigo 169, §1o, da Constituição Federal aduz que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Ou seja, a aprovação da lei que estabelece o aumento dessa despesa pressupõe a existência de recursos. 3.7. Ademais, ainda que houvesse eventual extrapolação dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), o ente deverá adotar as medidas legais adequadas, bem como o estabelecido no artigo 169, §3o, da Constituição Federal. 4. Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, para que seja reconhecido o direito da apelante/autora à última parcela de reajuste de seu vencimento básico, que deveria ter sido paga a partir de 1o/09/2015, no valor indicado no Anexo II da Lei no 5.175/2013 para o padrão em que posicionada a servidora, bem como o direito ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas a partir de 1o/09/2015, incluindo-se os valores relativos aos reflexos sobre outras parcelas com base nela calculadas. 5. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 6. Apelo provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, 8o, inciso I, 93, inciso X, 165, § 9o e 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a lei ordinária que fez previsão de reajuste aos servidores públicos tinha eficácia suspensa por não existir previsão orçamentária para o aumento salarial, devendo ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 864/STF. Aduz que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Constituição Federal e da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 51043743). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 51083012). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, 8o, inciso I, 93, inciso X, 165, § 9o e 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 5.190/13), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local e a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incidem os óbices enunciados nas Súmulas 279 e 280/STF” (RE 1419415 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, descaberia dar curso ao apelo, porque, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Melhor sorte não colhe o recurso em relação à aplicação da tese fixada no Tema 864/STF, pois não há similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal na presente demanda. Quanto ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d” do permissivo constitucional, não merece trânsito o recurso, uma vez que não houve na decisão recorrida declaração de inconstitucionalidade de tratado/lei federal ou julgamento válido de lei local contestada em face de lei federal, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, em relação aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, formulados, respectivamente, por recorrente e recorrida, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020